Tribunal: STJ
Processo: 1000032-55.2022.8.11.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218219 - MT(2025/0213746-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO MARIN
ADVOGADO
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: DENIS LIMA DE OLIVEIRA - MT023473B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA56108228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ed35ea1-e256-4ce8-868a-cf2b00b60516

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ed35ea1-e256-4ce8-868a-cf2b00b60516

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2218219 - MT(2025/0213746-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO MARIN
ADVOGADO
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: DENIS LIMA DE OLIVEIRA - MT023473B
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
Documento eletrônico VDA55320684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:04
Código de Controle do Documento: 4e2e8aa3-2bcd-42ea-816e-ffa02df19186

quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. NOTAS
FISCAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAÇÃO DO ICMS. INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. TERCEIRO COOBRIGADO. ADQUIRENTE DE MERCADORIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADI N.
INCONSTITUCIONALIDADE
4.845/STF.
DE LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO TERCEIRO
COOBRIGADO. HIGIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTRA O DEVEDOR
PRINCIPAL.
I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação anulatória visando à declaração de
nulidade de auto de infração e CDA, por serem fundamentados em dispositivo declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que atribuía responsabilidade solidária a
terceiros, no caso, o adquirente de mercadoria. Na sentença, julgou-se procedente a ação
para declarar a nulidade do auto de infração e da CDA. O Tribunal
manteve a
a quo
sentença.
II - O Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4.845, sob relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a
responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida
pelo Código Tributário Nacional.”
Documento eletrônico VDA55320684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:04
Código de Controle do Documento: 4e2e8aa3-2bcd-42ea-816e-ffa02df19186

III - No caso em exame, o objeto foi a discussão acerca da responsabilização solidária
imposta ao adquirente das mercadorias, ora autor da ação anulatória. Em momento algum,
questionou-se a higidez do lançamento tributário realizado em desfavor do contribuinte
originário – no caso, a empresa emitente das notas fiscais.
IV - Com efeito, o Auto de Infração lavrado pela autoridade fiscal, bem como a
correspondente Certidão de Dívida Ativa, foram formalmente constituídos em razão de
irregularidades praticadas pela empresa vendedora, notadamente a omissão, nas notas
fiscais, de elementos essenciais à apuração do ICMS devido – base de cálculo, alíquota e
valor do tributo. Trata-se de infração de natureza objetiva e diretamente vinculada à conduta
da empresa emitente, cuja responsabilidade tributária decorre da ocorrência do fato gerador,
nos termos dos arts. 121 e 128 do Código Tributário Nacional.
V - Importa destacar que a empresa infratora, responsável direta pela prática da
infração fiscal, não integrou o polo ativo nem o polo passivo da ação judicial, não podendo
ser beneficiada ou prejudicada. Consequentemente, a análise judicial limitou-se ao exame
da constitucionalidade da imputação de responsabilidade solidária ao adquirente, com base
no parágrafo único do
-C da Lei estadual n.
dispositivo este declarado
art. 18
7.098/1998,
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
VI - Assim, a procedência da ação deve produzir efeitos restritos à parte autora,
devendo ser excluída como coobrigada solidária no Auto de Infração e na CDA, mas isso
não implica a nulidade do lançamento fiscal quanto à empresa contribuinte principal, por
extrapolar os limites objetivos e subjetivos da lide.
VII - Quantos aos honorários advocatícios, esta Corte Superior tem entendido que
devem ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar
somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não
há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional. Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.641.555/MT,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
17/10/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.720.863/DF,
DJEN de
28/4/2025,
12/5/2025.
VIII - Recurso especial provido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) acórdão incorreu em erro de premissa ao qualificar a demanda como
hipótese de mera exclusão incidental do polo passivo, quando, na realidade, tratou-se de
ação anulatória de ampla cognição. Argumenta que a decisão partiu da premissa de que
não houve impugnação do crédito tributário, mas apenas exclusão subjetiva do
corresponsável, o que não corresponderia à natureza jurídica da demanda. Segundo
afirma, houve reconhecimento de inexigibilidade do lançamento fiscal em relação a ele,
com efeito patrimonial imediato.
Documento eletrônico VDA55320684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:04
Código de Controle do Documento: 4e2e8aa3-2bcd-42ea-816e-ffa02df19186

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

Documento eletrônico VDA55320684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:04
Código de Controle do Documento: 4e2e8aa3-2bcd-42ea-816e-ffa02df19186

Quantos aos honorários advocatícios, esta Corte Superior tem entendido que devem
ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar somente
a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como
estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:04
Código de Controle do Documento: 4e2e8aa3-2bcd-42ea-816e-ffa02df19186

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.218.219 / MT
Número Registro: 2025/0213746-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000325520228110027
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : DENIS LIMA DE OLIVEIRA - MT023473B
RECORRIDO
: CRISTIANO MARIN
ADVOGADO
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTIANO MARIN
ADVOGADO
: EDUARDO ANTUNES SEGATO - MT013546O
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : DENIS LIMA DE OLIVEIRA - MT023473B
TERMO
Documento eletrônico VDA56076990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: b431eb30-f703-4731-b00d-f4e1bdf6eaca

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:07
Código de Controle do Documento: b431eb30-f703-4731-b00d-f4e1bdf6eaca